Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752644-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIZ DA SILVA CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, n. 0741019-67.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para que a agravante, restabeleça o plano de saúde contratado, no prazo de 48h a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 50.000,00; bem como da cobertura dos tratamentos indicados pelo médico assistente (relatórios de ID 173954756 e ID 173954755), sob pena de multa equivalente ao triplo do valor necessário ao referido tratamento, nos seguintes termos: (...) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito é flagrante, tendo em vista que a parte autora tinha contrato regularmente vigente (ID 173954760) e se encontrava em franco tratamento, ainda que paliativos, em razão de sua condição, e foi surpreendida com o cancelamento sem prévia notificação ou mesmo justificativa, conforme se depreende da conversa de whatsapp (ID 173954763). Destaque-se que não há notícia de inadimplemento nos autos, o que é corroborado pela ausência de justificativa do plano de saúde. É consolidado na jurisprudência a impossibilidade de cancelamento de plano de saúde no curso de tratamento de saúde, como é o caso da autora (relatórios de ID 173954756 e ID 173954755 anteriores ao cancelamento). Nesse sentido e pelo deferimento da tutela de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO. MULTA DIÁRIA E PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO CONDIZENTES COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as rés reestabeleçam o plano de saúde dos autores no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. Narram os agravados que são contratantes de uma das modalidades de planos de saúde da Unimed, administrado pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. há aproximadamente 13 anos, sendo que agravado é portador de neoplasia de próstata estágio IV, fazendo-se necessário o tratamento através de quimioterapia com o fármaco TAXOTERE 50 MG/M2. Ocorre que no dia 15/04/2023, os agravados foram surpreendidos com a notícia de que seus planos haviam sido cancelados, sem nenhum tipo de comunicação prévia por parte da agravante. 2. O juízo deferiu a tutela provisória de urgência, pois entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Em sua ótica, a probabilidade do direito vindicado está presente, uma vez que no curso de tratamento médico não é possível o cancelamento do plano e ainda se exige notificação prévia, o que poderá e certamente será verificado com mais profundidade no momento de produção de provas. Além disso, o agravado demonstrou também o risco em aguardar o provimento final, consoante relatório médico acostado aos autos. 3. No que toca à alegação de desproporcionalidade da multa diária, entendo que o d. juízo a quo não fixou prazo nem valor desarrazoado, ainda mais levando-se em consideração a relevância do bem jurídico tutelado bem como o fato de o autor contar com 79 anos de idade e estar acometido de neoplasia de próstata estágio IV. O valor de R$ 2.000,00 a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação e o prazo supostamente exíguo de 5 dias não me parecem desproporcionais ou desarrazoados, tendo em vista que a decisão do magistrado de origem encontra-se devidamente fundamentada na probabilidade do direito da parte agravada, haja vista a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde, no curso do tratamento médico, sem qualquer justificação e ausente notificação. 4. Pelas razões anteriormente expostas e com fulcro no provável direito dos agravados, entendo perfeitamente razoável a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, caso o restabelecimento do plano de saúde não ocorra no prazo de 5 dias. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749592, 07167879120238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça. 2. Há relevante controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o cancelamento de plano de saúde pela operadora, o que deve ser dirimido por meio de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. 3. Por outro lado, restou sumariamente demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pela Autora da ação a respeito da ausência de prévia notificação, o que se alia a urgência da medida, considerado o estado de saúde da segurada, portadora de doença grave. 4. Assim, correta a r. decisão agravada, que concedeu tutela de urgência para garantir a continuidade da cobertura contratual de plano de saúde. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse excerto, não provido. (Acórdão 1719398, 07255216520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano é óbvio, tendo em vista a condição de pessoa com deficiência, a qual deve ser tratada com prioridade, nos moldes do art. 8o do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bem como o fato de que aas questões relacionadas à saúde ocupam lugar de destaque no patrimônio jurídico de qualquer pessoa, mas em especial da autora, tendo em vista a sua condição debilitada em razão de sua deficiência. Presentes os requisitos cumulativos, imperativo o deferimento do pedido. Conclusão. Diante disso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a reativação do plano de saúde da autora, nos termos do contrato de ID 173954760, no prazo de 48h a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 50.000,00; bem como da cobertura dos tratamentos indicados pelo médico assistente (relatórios de ID 173954756 e ID 173954755), sob pena de multa equivalente ao triplo do valor necessário ao referido tratamento. Intime-se o Ministério Público. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. No agravo de instrumento (ID 54306353), a parte ré, ora agravante, alega, em síntese que, o prazo para cumprimento da antecipação de tutela é exíguo ante os procedimentos burocráticos necessários, bem como a desproporcionalidade da multa aplicada e da necessidade de limitação das astreintes fixadas em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00. Aduz que “a decisão em comento, praticamente, condenou a Agravante ao pagamento da multa aplicada pelo magistrado singular, sem ao menos, possibilitar o devido contraditório à Recorrente, visto que determinou o cumprimento da liminar sem expor um prazo para seu cumprimento”. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, requer a redução da multa arbitrada, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Preparo (ID 54307410). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravada é criança, atualmente com 8 anos idade, portadora de paralisia cerebral, necessitando de tratamento fisioterápico intensivo para maior desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento da massa óssea, tendo sido seu plano de saúde cancelado unilateralmente. Ademais, possui extensa dependência, pois é epiléptica, cadeirante, necessitando de acompanhamento por auxiliar de enfermagem 24 horas por dia. Assim, a decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada na probabilidade do direito da parte agravada, haja vista a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde, no curso de tratamento médico. Neste sentido, julgado de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. UNSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. NECESSIDADE CONTÍNUA DE HEMODIÁLISE. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO ENQUANTO PERSISTIR O TRATAMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o plano de saúde mantenha o tratamento de hemodiálise apesar da notificação de resilição do contrato. Insatisfeita, a operadora do plano de saúde interpôs agravo de instrumento para se desonerar em reativar o plano de saúde da agravada. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: ?A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida?. 3. Em sede de agravo de instrumento, é obrigação da parte agravante comprovar a probabilidade de seu direito, o que não restou demonstrado a contento. Por outro lado, o prejuízo da agravada está manifesto no risco de morte em caso de interrupção/não prestação do tratamento devido. 4. Entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a resilição do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário se de doença grave. 5. Precedentes: Acórdão 1736171, 07159373720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023; Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023; Acórdão 1337321, 07001236620208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1788182, 07360727020238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 01/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado Destaco, ainda, que a parte agravante deixou de desenvolver argumentação relativa ao dano irreversível ou de difícil reparação que supostamente suportaria com a manutenção da decisão guerreada, a denotar a ausência de requisito normativo elementar para o albergamento do pedido prefacial analisado nesta derradeira instância ordinária, a teor do dispositivo no art. 1.019 do Código de Ritos. Quanto às astreintes fixadas, estas cumprem a função de dar efetividade às decisões judiciais e compelir a parte a cumprir a decisão. A multa fixada não é desproporcional ou excessiva, tampouco o prazo fixado é exíguo para que a agravante cumpra a decisão. Dessa forma, ausente qualquer um dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o correspondente pedido deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator